Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-50.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTATO POR MENSAGENS DE WHATSAPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou, pela prática do crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por três vezes, em razão do envio de mensagens à vítima, sua ex-companheira, em violação às medidas protetivas de urgência. A pena foi fixada em 3 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 2 (dois) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima ou a ausência de dolo do réu afastam a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; e, (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito se comprova pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, pela certidão de intimação e pelos registros das mensagens enviadas pelo réu.
4. A autoria resta evidenciada pelas declarações firmes da vítima em juízo, que afirmou não ter consentido nos contatos e relatou medo e desconforto, corroboradas pelos prints das mensagens e pelo interrogatório do próprio réu.
5. O apelante admitiu ter enviado mensagens nos dias 29/01/2024 e 21/02/2024, logo após a intimação, e reconheceu a responsabilidade pela terceira, ainda que alegando esquecimento.
6. A jurisprudência do STJ admite que o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade, mas, no caso, não há prova de anuência, ao contrário: a vítima buscou preservar a medida e negou qualquer autorização.
7. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como no caso.
8. A dosimetria foi corretamente fixada no mínimo legal, com reconhecimento da confissão e aplicação da continuidade delitiva, não havendo reparos a fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O envio de mensagens à vítima, após a intimação de medidas protetivas de urgência, configura descumprimento do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.
2. O consentimento da vítima só afasta a tipicidade do crime se comprovado de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.
3. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica tem especial valor probatório quando coerente e harmônica com outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 65, III, “d”, 71 e 77; CPP, art. 593, I; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ, HC 521.622/SC, Sexta Turma; TJDFT, ApCrim 0706815-73.2023.8.07.0008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 6/6/2024; TJDFT, ApCrim 0716331-60.2022.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 6/6/2024.